Tribunal: TJMT
Processo: 1041793-19.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041793-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 160.179.511-49 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NATUREZA SATISFATIVA – PROCEDIMENTO COMUM – POSSIBILIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – EXIBIÇÃO APENAS EM JUÍZO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo rito do procedimento comum (CPC, art. 318), não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes e pelos honorários advocatícios.

Comprovado o envio e o recebimento de notificação extrajudicial solicitando os documentos, e havendo inércia da instituição financeira em atendê-la em prazo razoável, resta configurada a pretensão resistida.

A apresentação dos documentos somente após a citação e concessão de tutela de urgência confirma a necessidade da via judicial, impondo ao banco o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008625-26.2025.8.11.0041

APELANTE: GERSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos Satisfativa ajuizada por
JÚLIO CESAR DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e homologar a prova documental produzida (apresentação do contrato bancário), condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade.

Irresignado, o Banco Requerido apela, sustentando, em síntese: a inadequação da via eleita, argumentando que a ação deveria seguir o rito da produção antecipada de provas ou ser extinta, dada a ausência de previsão de cautelar autônoma no CPC/15; a inexistência de pretensão resistida, alegando que a notificação extrajudicial enviada por terceiro (advogado) via Correios não constitui canal oficial de atendimento e que o fornecimento de dados a terceiros violaria a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); a desnecessidade da via judicial, uma vez que o contrato estaria disponível para acesso diretamente pelo consumidor através da plataforma "Meu INSS"; a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, pois atendeu à determinação judicial de exibição assim que citado.

Ao final requer seja dado provimento ao presente recurso, afastando o ônus de sucumbência imposta ao apelante.

Em contrarrazões, o apelado refuta as teses recursais, defendendo a adequação do rito comum para a ação de exibição de documentos (com base em precedente do STJ) e reiterando que a notificação extrajudicial foi devidamente recebida e ignorada pelo Banco por mais de 50 dias, configurando a resistência.

Alega, ainda, que a documentação apresentada foi incompleta (ausência de comprovante de transferência/TED) e requer a manutenção da sentença, com a majoração dos honorários e a condenação do Apelante por litigância de má-fé, ante o caráter protelatório do recurso.

Preparo devidamente recolhido no Id. 349015350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso de apelação interposto.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Da presente ação movida por
JÚLIO CESAR DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência e homologar a prova documental produzida (apresentação do contrato bancário), condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, com base no princípio da causalidade.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: a inadequação da via eleita, defendendo que a ação deveria ter sido extinta ou processada como produção antecipada de provas; a ausência de pretensão resistida, alegando que a notificação extrajudicial enviada por terceiro/advogado não é canal válido e viola a LGPD; a desnecessidade da via judicial, pois o contrato estaria disponível no portal "Meu INSS"; e, subsidiariamente, a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Pois bem. O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, afasto a tese de inadequação da via eleita. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.803.251/SC, pacificou o entendimento de que subsiste o interesse de agir no ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo rito comum (art. 318 e seguintes do CPC/15), de natureza satisfativa. A pretensão do autor é obter o documento para análise, o que é plenamente viável pela via adotada.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

No caso dos autos, a relação jurídica restou incontroversa, tanto que o Banco apresentou o contrato em juízo.

Quanto ao prévio requerimento administrativo e a resistência, verifica-se que o Apelado enviou Notificação Extrajudicial ao endereço do Banco Apelante, solicitando expressamente a cópia do contrato nº 90127779444. O documento de rastreamento dos Correios (Id. 193638050) comprova que a notificação foi recebida em 17/03/2025. A ação foi ajuizada apenas em maio de 2025, evidenciando o decurso de prazo mais do que razoável sem resposta.

O argumento do Apelante de que a solicitação via notificação extrajudicial assinada por advogado constituído seria inválida ou violaria a LGPD não se sustenta. O patrono possuía procuração nos autos e a notificação extrajudicial é meio idôneo de constituição em mora e solicitação de documentos. Exigir que o consumidor idoso utilize apenas canais específicos e burocráticos do banco (SAC/Ouvidoria), recusando validade a uma notificação formal recebida em sua sede, configura barreira injustificada ao exercício de um direito.

Da mesma forma, não prospera a alegação de que a disponibilidade do contrato no portal "Meu INSS" afastaria o interesse de agir ou a obrigação do banco. O dever de informação e de fornecimento de cópia dos contratos é da instituição financeira, fornecedora do serviço (art. 6º, III, do CDC). O fato de um órgão público disponibilizar extratos ou cópias não transfere a obrigação do banco para o INSS ou para o consumidor, tampouco isenta o fornecedor de atender à solicitação direta de seu cliente.

Este Sodalício também já decidiu sobre o assunto, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição de contrato bancário firmado com o Banco, deixou de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, por entender inexistente pretensão resistida.A parte autora postulou judicialmente a apresentação de contrato de empréstimo consignado e documentos correlatos, diante da ausência de resposta a notificação extrajudicial. Os documentos foram apresentados apenas após o deferimento da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a omissão do banco em atender à solicitação extrajudicial da autora configura pretensão resistida suficiente para ensejar a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A ausência de resposta à notificação extrajudicial caracteriza resistência à pretensão, por omissão, nos termos da jurisprudência do STJ.A efetiva apresentação dos documentos apenas após a citação judicial evidencia a necessidade do ajuizamento da ação.Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à demanda.

Sendo o valor da causa reduzido, e ausente complexidade na instrução, é adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A
ausência de resposta à notificação extrajudicial configura pretensão resistida, apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.Aplica-se o princípio da causalidade à ação de exibição de documentos, ainda que haja posterior apresentação espontânea no curso da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014”.
(N.U 1001735-30.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – ART. 85, §2º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado o prévio pedido administrativo do autor e a inércia do réu em atendê-lo, existe o interesse de agir (REsp n. 1.349.453/MS).
Havendo pretensão resistida, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu motivo ao ajuizamento da lide
. O valor da verba honorária deve ser minorado quando mostrar-se excessivo, em observância ao §2º do art. 85 do CPC”.
(N.U 1004238-46.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

Portanto, ao não atender ao pedido administrativo em tempo hábil, o Apelante obrigou o Apelado a contratar advogado e acionar o Poder Judiciário para obter documento que lhe era de direito. Caracterizada, pois, a pretensão resistida.

Uma vez que o Banco apresentou o documento apenas após a determinação judicial (tutela de urgência), deve arcar com os ônus da sucumbência pelo princípio da causalidade, agindo com acerto o magistrado
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida e, por consequência
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026